Tribunal: TJBA
Processo: 0503066-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503066-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA MICHELI TOLOMEI ROSA e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Cesar Micheli Tolomei Rosa e Marcello Alexandre Micheli Rosa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após notícia de falecimento da parte exequente. Consta que a demanda originária refere-se ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de Ação Civil Pública proposta pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A., visando à recomposição de perdas inflacionárias do Plano Verão. Após o óbito da titular do direito, o juízo de origem determinou intimação genérica das partes, sem promover a habilitação dos sucessores, culminando na extinção do feito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito após o falecimento da parte, sem a prévia suspensão do feito e sem a intimação dos herdeiros para habilitação nos autos.

III. Razões de decidir
3. O falecimento da parte não implica ausência de pressuposto processual, mas enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.
4. A sucessão processual deve ocorrer mediante a substituição pelo espólio ou herdeiros, conforme art. 110 do CPC, com intimação específica para habilitação, nos termos do art. 313, §2º, II.
5. A intimação realizada apenas em nome do advogado da parte falecida é inválida, pois o mandato se extingue com o óbito, conforme art. 682, II, do Código Civil.
6. A ausência de intimação dos sucessores configura cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento.
7. A extinção do processo, sem observância das medidas de regularização do polo processual, caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão do feito e a intimação dos sucessores para habilitação, não autorizando a extinção imediata. 2. A intimação realizada em nome do advogado da parte falecida é inválida, diante da extinção do mandato com o óbito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503066-20.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA